Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726104-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA DE AZEVEDO DANTAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0022319-02.2014.8.07.0001, movido em face de FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO e OUTROS. A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial apresentados no ID 157519234, nos seguintes termos (ID 160317759): “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por EXEQUENTE: SONIA DE AZEVEDO DANTAS em face de EXECUTADO: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME. Decisão ID 143177345, remeteu os autos à contadoria, a fim de que refaça os cálculos do débito remanescente, observando: (i) a condenação ao pagamento de R$57.785,74 (já abatido o valor do depósito de id32614787 - pág. 78, de R$10.812,03), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, somados a juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir da planilha de id 32614787 - pág. 195, de 11/09/2015, abatendo o valor da cláusula penal de R$ 4.026,00;(ii) a condenação ao pagamento dos encargos vencidos no decorrer da lide, a ser atualizado da mesma forma, até a data da entrega do imóvel, ocorrida em 19/02/2016 (certidão de id3261487 - pág. 274), nos termos da planilha de id 32614787 - pág. 327, com a inclusão da multa moratória de 10%, prevista no contrato de locação (cláusula oitava);(iii) o abatimento de R$3.723,24 (R$930,81 por mês), relativo ao valor levantado pelo exequente, desde a data de cada depósito judicial pela ECT (verificar o extrato anexado no id 115546937, bem como o extrato indexado no id 137752187). Apresentados os cálculos, a Contadoria judicial atualizou os valores remanescentes atualizados até janeiro de 2023, em R$ 227.555,92. A exequente alegou que a a contadoria judicial está debitou o valor penhorado R$ 2.466,95 mensal (x 4) mais o valor que foi liberado para a AUTORA (R$ 930,81), sem observar que o valor que foi liberado para a AUTORA faz parte do valor penhorado. Ou seja, a quantia de R$ 930,81 faz parte do valor de R$ 2.466,95. Da quantia penhorada (R$ 2.466,95), R$ 1.536,14 foi devolvido à DEVEDORA e somente R$ 930,81 restou com a CREDORA. Novamente remetidos os autos à Contadoria Judicial, atualizou os valores remanescentes em março/23 R$ 247.554,57. A exequente concorda com os cálculos. Os executados não concordam com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, argumentando não ter sido considerados pagamentos realizados e comprovados nos autos. Este Juízo determinou a Contadoria Jucidial esclarecer se os cálculos apresentados levaram em consideração os pagamentos já realizados e determinado na decisão de id 144795072, sendo atualizados os cálculos em maio de 2023 em R$ 231.945,05 e esclarece que os depósitos foram incluídos nos cálculos como determinado. É o relato. DECIDO. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a contadoria certificou que não identificou as inconsistências relatadas pela requerida e ratificou os cálculos anteriormente elaborados. As matérias alegadas pela parte já foram objeto de análise nesses autos. Assim, a aplicação dos parâmetros pleiteados pela parte executada encontra óbice na coisa julgada, de forma que não poderá ser realizada em sede de impugnação. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e acolho os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial id 157519234, os quais deverão ser considerados para fins de execução. Portanto, à exequente para que, caso tenha interesse, apresente seu requerimento, em 5 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID 163207683). Nesta sede, a exequente recorre pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado à Contadoria Judicial que refaça os cálculos excluindo o abatimento do valor de R$ 14.155,13, bem como do valor relativo a 4 depósitos de R$ 2.466,95, mantendo apenas o abatimento de 4 depósitos de R$ 930,81. Relata que, em 2014, ajuizou ação de despejo por inadimplência em que proferida sentença condenando os agravados ao pagamento de R$ 57.785,74, já abatido o valor incontroverso depositado pela TERRABRAS (R$ 10.812,03), além das parcelas que vencessem no curso da ação. A sentença foi reformada parcialmente pelo TJDFT apenas para reduzir o valor da cláusula penal. Iniciado o cumprimento de sentença, a devedora FABIA teve penhorada parte de sua renda, equivalente a 4 depósitos de R$ 2.466,95. Entretanto, após a redução do percentual da penhora sobre o salário, restaram para a exequente o valor correspondente a 4 depósitos de R$ 930,81. O processo foi encaminhado para a Contadoria Judicial realizar os cálculos do valor devido. A Contadoria, em 24/05/2022, realizou cálculos nos quais abateu o valor de R$ 14.155,69 e abateu 4 depósitos de R$ 2.466,95, ao invés de 4 depósitos de R$ 930,81. A exequente, ora agravante, impugnou os cálculos afirmando que: 1) o valor de R$ 14.155,69 era, na verdade, o valor atualizado do depósito de R$ 10.812,03, que já fora abatido quando da prolação da sentença e, portanto, não poderia ser abatido novamente; 2) deveriam ser abatidos 4 x R$ 930,81 e não 4 x R$ 2.466,95. O Juízo a quo reconheceu os erros da Contadoria Judicial na decisão de ID 134826807. Após diversos novos erros de cálculo identificados pela exequente, a Contadoria chegou ao valor correto de R$ 247.544,57, no qual não abateu o valor de R$ 14.155,13, tendo abatido apenas 4 x R$ 930,81 (planilha de ID 153481052). A parte devedora apresentou impugnação a esses cálculos, afirmando que não foram levados em consideração os valores de R$ 10.812,03, R$ 14.155,69 e 4 x R$ 2.466,95. Ou seja, todas as discussões que já haviam sido decididas pelo Juízo a quo, sem recurso dos executados. Chamada a se manifestar sobre a impugnação dos agravados, a Contadoria Judicial voltou a incluir um abatimento de R$ 14.155,73. A agravante impugnou novamente os cálculos, afirmando que a questão sobre o depósito de R$ 14.155,73 corresponder ao mesmo valor do depósito de R$ 10.812,03 já havia sido analisada e decidida pelo Juízo. A Contadoria Judicial foi chamada pelo Juízo para dizer se havia alguma inconsistência em seu cálculo, tendo afirmado que não. Ocorre que, ao afirmar que não, a Contadoria, além de não mencionar o abatimento do valor de R$ 14.155,73, volta a incluir os 4 descontos de R$ 2.466,95, mais os 4 descontos de R$ 930,81 (ID 160114010). Ainda assim, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, homologando os cálculos de ID 157519234. A recorrente afirma que a decisão viola o art. 505, do CPC, bem como considera, para abatimento, valores que já haviam sido abatidos (R$ 14.155,13, que é o mesmo valor de R$ 10.812,03) e valores que foram penhorados, mas posteriormente levantados pela própria devedora (ID 48505337). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID 48505339). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique o efeito suspensivo, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. É dizer, não há entrave para a futura correção do valor exequendo nos termos postulados pela agravante, em caso de provimento do presente agravo. Com efeito, se for o caso, o cumprimento de sentença poderá prosseguir quanto a eventual quantia remanescente. Nesse sentido, nota-se que a agravante sequer apresenta fundamentos jurídicos para o pedido liminar, limitando-se a mencionar genericamente tal pretensão na primeira página do recurso. A propósito: “1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.” (07073153720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/6/2021) Logo, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator